Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-94.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valor c.c. repetição de indébito ou declaratória de inexistência de débito e obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Alegação de boleto emitido de forma fraudulenta para quitação de financiamento – Parcial procedência – Inexistência de falha na prestação de serviços pelo requerido Banco BS2 S.A. – Emissão de boleto possibilitada aos clientes

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valor c.c. repetição de indébito ou declaratória de inexistência de débito e obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Alegação de boleto emitido de forma fraudulenta para quitação de financiamento – Parcial procedência – Inexistência de falha na prestação de serviços pelo requerido Banco BS2 S.A. – Emissão de boleto possibilitada aos clientes – Improcedência da ação em relação ao requerido Banco BS2 S.A. - Falha no dever de segurança da instituição financeira credora (Banco Votorantim S.A.) - Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraude - Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – Privação de recursos econômicos - Fixação da indenização em R$ 10.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Restituição do valor relativo à quitação do contrato de forma simples – Inexistência de má-fé - Sentença modificada – Recurso do requerido Banco BS2 S.A. provido, e parcialmente provido o recurso da autora.